Tribunal: TJDFT
Processo: 0717745-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717745-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELLEN ROBERTA DA SILVA ROCHA AGRAVADO: JOSE GILBERTO MEDINA GODINHO, VANIA LENA PEREIRA GODINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por SUELLEN ROBERTA DA SILVA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 91140996 dos autos de origem), que, nos autos dos embargos de terceiro movido em seu desfavor por JOSE GILBERTO MEDINA GODINHO e VANIA LENA PEREIRA GODINHO, à exegese do disciplinado no art. 678 do Código de Processo Civil - CPC, determinou a suspensão dos efeitos da decisão que favoreceu à agravante com a imissão na posse do bem imóvel Residencial TOP LIFE – LONG BEACH – Bloco E, Apto 1207, Quadra QI 24, Bairro Setor Industrial de Taguatinga/DF, reconhecida no cumprimento de sentença no 0710907-34.2018.8.07.0020, até o julgamento final dos embargos e/ou até nova determinação; ordenou também a citação da recorrente para contestar tal pretensão; e, por fim, concedeu os benefícios da gratuidade de justiça aos agravados. Recorre a agravante da aludida decisão, alegando, em síntese, que se sagrou vencedora na ação de rescisão contratual cumulado com reintegração de posse (Proc. no 0710907-34.2018.8.07.0020), por ela ajuizada em desfavor de Fernando Roberto dos Santos, que restou assim sentenciada na parte que interessa ao deslinde desta demanda: “1.2. Determinar que o demandado restitua à demandante a posse do imóvel localizado no Residencial TOP LIFE –LONG BEACH –Bloco E, apto1207, situado na Quadra QI 24, Bairro: Setor Industrial de Taguatinga.” Sustenta que não há provas robustas acerca da aquisição do imóvel pelos embargados, e que os documentos por eles apresentados não comprovam a propriedade do bem em testilha. Defende a possível ocorrência de ilegalidades entre a parte ré da aludida ação de rescisão contratual (Fernando Roberto dos Santos) e os agravados no intuito de tomarem a propriedade do bem imóvel da agravante. Por outro lado, assevera a vivência de inúmeros dissabores e prejuízos oriundos do negócio entabulado com o demandado da ação de rescisão contratual (Fernando Roberto dos Santos), e que a efetivação do direito judicialmente reconhecido é medida que se impõe e justifica a reforma da decisão agravada. Tece arrazoado acerca do preenchimento, no caso à baila, dos requisitos das tutelas de urgência postuladas no presente agravo de instrumento. Ao cabo, almeja a concessão de efeito suspensivo ativo, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado. Em sede de antecipação da tutela recursal, pleiteia a reforma da medida liminar concedida pelo Juízo a quo nos autos dos embargos de terceiros no 0706035-68.2021.8.07.0020, que suspendeu a satisfação do direito da agravante. No mérito, requer o provimento do recurso com a completa reforma da decisão fustigada. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I e parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 26150102), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E tratando-se de pretensão liminar que colima também antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés deve-se levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico as medidas de urgência buscadas pela agravante não atendem aos aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado, principalmente porque o Juízo de primeiro grau aplicou previsão normativa estabelecida no caput do art. 678 do CPC, em caráter apenas liminar, e porque a controvérsia atrelada aos embargos de terceiros realmente demanda um maior aprofundamento da causa, obtível somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, após a manifestação da parte adversa neste tocante. À primeira vista – abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal –, tem-se que a suspensão ordenada pelo Juízo de origem tem amparo em expressa previsão legal (CPC, art. 678) e visa a garantir a eficácia de eventual procedência do pedido formulado nos autos dos embargos de terceiro, o que não impede de a execução depois prosseguir normalmente, caso aqueles sejam julgados improcedentes. Assim sendo, percebe-se que a decisão vergastada foi proferida em caráter provisório, com base em cognição não exauriente, a qual pode ser (ou não) confirmada por ocasião da prolação de sentença dos embargos de terceiro. Como dito acima, a finalidade teleológica desta medida é resguardar o bem em discussão para a hipótese de eventual procedência dos embargos de terceiro, e o Juízo a quo, mediante análise da situação posta ao seu crivo, reconheceu a existência de lastro jurídico-probatório suficiente ao deferimento da suspensão liminar da medida constritiva, não fazendo qualquer antecipação acerca do mérito da lide secundária. A propósito, calha trazer a lume jurisprudência, direta e elucidativa, deste egrégio Tribunal de Justiça acerca deste tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE OS BENS LITIGIOSOS. EXERCÍCIO DA POSSE SOBRE OS IMÓVEIS PENHORADOS POR TERCEIRO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. POSSIBILIDADE. CAUTELA RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o ajuizamento de embargos pelo terceiro que sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, com a finalidade de desfazimento ou inibição da medida prejudicial ao seu interesse. 2. A suspensão das medidas constritivas mostra-se cabível e recomendável em situações em que evidenciada, de forma incipiente mas plausível, a posse sobre os bens litigiosos objeto dos embargos. 3. Caso concreto em que, levando em conta o tempo de exercício da posse sobre os imóveis penhorados pelo agravante/embargante, conquanto inequívoca a necessidade de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos, se evidencia o chamado periculum in mora inverso pelo grave risco de ocorrência de dano a sua posição jurídica. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1336909, 07525064220208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, , Relator Designado:DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. Encontrando-se suficientemente demonstrada, a posse da Embargante/Agravada sobre o imóvel e os requisitos dos artigos 677 e 678 do Código de Processo Civil, bem como em face das peculiaridades do caso concreto em que os próprios Embargados cederam a posse do lote em relação ao qual pretendem se reintegrar, ainda que o exauriente esclarecimento da situação, incluindo a efetiva delimitação geográfica da área cedida e da área sobre a qual recairá a reintegração, tenha de se dar no âmbito da instrução processual a ser levada a efeito nos Embargos de Terceiro, impõe-se a mantença da decisão que deferiu a liminar para reintegrar a posse, em relação à Embargante, relativamente ao lote por ela ocupado. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1236880, 07231260820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR. I - A admissão dos embargos de terceiro tem como consequência imediata a suspensão da execução em relação aos bens ou direitos objeto dos embargos. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1174309, 07045670320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 06/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. EQUIPAMENTOS PARA ESTÚDIO E PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS. PENHORA CONSUMADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVIAMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO. RECEBIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL EM RELAÇÃO AOS BENS TORNADOS LITIGIOSOS QUE INTEGRAM O OBJETO DA LIDE INCIDENTAL. EFEITO LEGALMENTE ASSEGURADO. EFEITO PARALISANTE ANEXO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO DOS BENS ENQUANTO TRANSITA OS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A admissão dos embargos de terceiro tem como consequência imediata, desprendida de qualquer caução, a suspensão do processo principal quanto ao objeto da pretensão incidental, suspensividade que somente pode ser negada nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos ou quando cabalmente evidenciada a hipótese de fraude, o que decorre da própria natureza que ostentam, pois consubstanciam ação constitutiva negativa daquele que, não sendo parte no processo, é injustamente atingido em sua esfera patrimonial, encontrando suporte na presunção de boa-fé do terceiro, que não se abala defronte meras abstrações das circunstâncias que orbitam os fatos cingidos na peça de embargos, sob pena de esvaziamento da sua própria eficácia. 2. Derivada da presunção de boa-fé do embargante na aquisição dos bens litigiosos é possível afirmar que, recebidos os embargos de terceiro, e não havendo provas contundentes de fraude, mas apenas indícios, a suspensão da ação principal não deriva de atuação discricionária, consubstanciando dever oriundo de norma cogente, traduzido no efeito necessário assegurado aos embargos de terceiro, pois a preservação das coisas até a resolução da pretensão desconstitutiva encontra respaldo na regulação procedimental à qual estão sujeitos e encontra ressonância nos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual. 3. A suspensão do processo principal, na razão dos bens embargados, é inerente ao ato de oposição dos embargos de terceiro, ou seja, independe da aferição dos requisitos da tutela de urgência de natureza antecipatória, acautelatória ou inibitória, como se verifica nos outros incidentes processuais, ocorrendo quase de forma espontânea, pois a ausência de verossimilhança das alegações ou mesmo a ausência da fumaça do bom direito, se não têm o condão de pôr fim liminar aos embargos, outrossim, não ilidem o efeito paralisante que exercem em face da ação principal, ressalvado que isso não significa dizer que o juiz está hermeticamente atado à suspensão do processo sempre que receber os embargos de terceiro, à medida que, diante de prova contundente de fraude à execução, poderá resguardar a continuidade da ação principal. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.1173122, 07172649020188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 06/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse descortino, mormente tendo em conta os aspectos fático-jurídicos acima pontuados, entendo, nesta via de cognição superficial e rarefeita, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pela agravante, razão por que não há como se deferir nenhuma das tutelas de urgência requestadas em sua pretensão reformatória. Ancorado nessas razões, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO COMO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator